Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA AUTORA E DA RÉ. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ARTIGO 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil permite a extinção do processo, sem resolução do mérito, se o autor deixar de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis, por prazo superior a 30 (trinta) dias, desde que seja pessoalmente intimado.
2. É dever das partes manter o seu endereço completo nos autos, e sempre informar se ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, em cumprimento ao que determina o art. 77, V, do Código de Processo Civil1, para que possa receber intimações, e se assim não faz, deve suportar as consequências decorrentes da sua inércia.
3. No caso concreto, a parte autora demonstrou desinteresse e negligência na promoção dos atos que lhe competiam e deixou de atualizar seu endereço. A intimação dirigida ao endereço informado nos autos é presumidamente válida, conforme estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil3.
4. Apelação não provida. Unânime.